Tribunal: TJMT
Processo: 0043859-77.2011.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043859-77.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. DAS DORES SOUZA ANDRADE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.048.022/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA MARCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 421.916.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. DAS DORES SOUZA ANDRADE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.048.022/0001-82 (APELANTE), MARIA DAS DORES SOUZA ANDRADE - CPF: 734.147.515-34 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JOILSON NERY ANDRADE - CPF: 593.305.545-04 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ALEXANDRA MARCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 421.916.101-53 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA MARCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 421.916.101-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - TÍTULO EXECUTIVO E INSTRUMENTO HÁBIL À AÇÃO MONITÓRIA - DEVEDOR SOLIDÁRIO - IDENTIFICAÇÃO - PARTE LEGÍTIMA - RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cédula de crédito bancário é instrumento escrito necessário ao ajuizamento da ação monitória, principalmente quando vinculada a um contrato de abertura de conta corrente, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 247 do STJ.

A assinatura do terceiro garantidor da obrigação, nomeado como devedor solidário em cédula bancária, enseja a sua legitimidade passiva para a ação monitória.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIA DAS DORES SOUZA ANDRADE e JOILSON NERY ANDRADE, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória, ajuizado por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da ação monitória, constituindo de pleno direito o débito de R$454.265,89, atualizado até 02/09/2011, representada pelo Contrato de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção Pessoa Física, sob n. 8300841375, aderido à linha de Crédito Parcelado, e, posteriormente, à um Contrato Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo Rotativo Integrada sob n. 4000000005824172, firmado entre as partes.

Em suas razões de id. 117206784 - págs. 136/156, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a carência da ação, uma vez que não há documento assinado pelos Apelantes que comprove que contraíram a obrigação como garantidores/avalistas do contrato nº 4000000005824172 que originou o débito no valor de R$454.265,89 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) mencionado nos autos e na sentença, já que o apelante Joilson assinou como garantidor /avalista o último aditivo contratual na data de 23/01/2007 com prazo limitado de 90(Noventa) dias.

Defende o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ao argumento de que data de 23/03/2010 houve o ingresso da requerida Alexandra Marcia Medeiros de Oliveira no contrato social da empresa, passando a contar com a maioria do capital social, bem como atuando como a única administradora, sendo esta a responsável pelo débito.

No mérito, aponta que o contrato nº 8300841375 em que os apelantes se comprometeram como garantidores não possui o valor apontado na ação de R$136.878,14 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos) e sim de R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais), R$3.900,00 (três mil e novecentos reais) conforme fls. 27 e 33, respectivamente, e contrato de abertura de limite de crédito rotativo em conta corrente giro fácil contrato nº 083036522052 no valor de R$9.750,00(nove mil, setecentos e cinquenta reais).

Segue argumentando que a garantia desses contratos se entendia somente pelo prazo de 90 (noventa) dias, deixando terem qualquer responsabilidade após a vigência deste período.

Aduz novamente que a apelante Maria se retirou do contrato social da empresa no dia 14/12/2010 transferindo suas cotas na totalidade para a requerida Alexandra Marcia Medeiros de Oliveira(um dia após a data da realização do contrato de mútuo firmado por esta) e, se eximindo, portanto, de todas as obrigações contraídas pela empresa, inclusive do contrato de mútuo que originou a cobrança no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), principalmente por que não avalizou a negociação, conforme demonstra a Cláusula Terceira da Primeira alteração contratual (Fls. 217 a 218).

Assevera que há excesso de execução, sendo que caso seja mantida a responsabilidade pelo total da dívida, que seja delimitada ao valor de R$210.406,46 (duzentos e dez mil quatrocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), supostamente indicado na inicial.

Ao arremate, alega que o valor fixado a título de honorários advocatícios não condizente com o trabalho despendido pelo patrono da parte recorrida, motivo pelo qual estes devem ser reduzidos.

Desse modo requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para que sejam acolhidos os pedidos dos Embargos Monitórios e, via de consequência, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na Ação Monitória.

Alternativamente, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no id.117206792, concordando que a parte apelante deve ser responsabilizada somente por parte do débito que perfaz o valor de R$210.406,46 (duzentos e dez mil quatrocentos e seis reais e quarenta e seis centavos).

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

Eminentes pares.

Inicialmente, verifica-se dos autos que os apelantes suscitaram a preliminar de carência de ação, ao argumento de que não há documento assinado que comprove que contraíram a obrigação como garantidores/avalistas do contrato nº 4000000005824172 que originou o débito no valor de R$ 454.265,89 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Sem maiores delongas, não merece prosperar a alegação da parte recorrente, haja vista que há nos autos documentos que comprovam que os apelantes se obrigaram na qualidade de garantidores da devedora principal, senão vejamos:

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

A parte recorrente apontou, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que houve o ingresso da requerida Alexandra Marcia Medeiros de Oliveira no contrato social da empresa, passando a contar com a maioria do capital social, bem como atuando como a única administradora, sendo esta a responsável pelo débito.

No entanto, como já delineado no tópico anterior, embora o contrato tenha sido entabulado com a pessoa jurídica, os apelantes se obrigaram como devedores garantidores da devedora principal, sendo assim, partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DAS DORES SOUZA ANDRADE e JOILSON NERY ANDRADE em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação monitória movida por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o débito de R$454.265,89, atualizado até 02/09/2011, representada pelo Contrato de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção Pessoa Física, sob n. 8300841375, aderido à linha de Crédito Parcelado, e, posteriormente, à um Contrato Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo Rotativo Integrada sob n. 4000000005824172, firmado entre as partes.

Em suas razões de inconformismo, alegam os apelantes, em suma, que a garantia desses contratos se entendia somente pelo prazo de 90 (noventa) dias, deixando terem qualquer responsabilidade após a vigência deste período.

Aduzem que a primeira apelante Maria se retirou do contrato social da empresa no dia 14/12/2010 transferindo suas cotas na totalidade para a requerida Alexandra Marcia Medeiros de Oliveira(um dia após a data da realização do contrato de mútuo firmado por esta) e, se eximindo, portanto, de todas as obrigações contraídas pela empresa.

Defendem, ainda, que, caso mantida a sentença seja reconhecido o excesso de execução, uma vez que se responsabilizou somente por parte do débito, que totaliza o montante de R$210.406,46 (duzentos e dez mil quatrocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), nos termos do que supostamente teria sido apontado na própria inicial.

Ab initio,
ressalta-se que contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Pois bem.

Verifica-se dos autos, que os apelantes pretendem eximir-se de responsabilidades pelos débitos constituídos após a retirada da sociedade. No entanto, à época da avença das operações bancárias, os recorrentes assinaram o compromisso na condição de devedores solidários/intervenientes garantidores, como pessoa física.

Com efeito, mostra-se irrelevante a posterior retirada do sócio dos quadros societários da empresa devedora principal.

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CDC - NÃO INCIDÊNCIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CONTA CORRENTE - EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 247 DO STJ - ENCARGOS CONTRATADOS - COBRANÇA - PROVA - COMISSÃO DE CONCESSÃO DE GARANTIA. Não há que incidir o CDC ao presente caso, já que a tomadora principal do empréstimo é pessoa jurídica, que obteve os recursos para incremento de sua atividade empresarial e não como destinatária final. É prova bastante para a instrução da ação monitória o documento escrito, emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, a qual pressupõe a comprovação da relação jurídica obrigacional. O contrato de abertura de crédito e extrato de movimentação financeira da conta corrente são provas hábeis para a instrução da ação monitória. Provada a cobrança dos encargos contratados, com regular incidência do IOF, sendo legítima a obrigação de pagamento da Comissão de Concessão de Garantia (CCG) devida ao Fundo Garantidor de Operações (FGO) (Lei nº 12. 087/2009), não vale a proposição de cálculos unilaterais e de cobrança de encargos desconhecidos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0118.17.000232-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2019, publicação da sumula em 13/09/2019)

Nesse passo, como já apontado acima, não merece reparo a sentença nesse ponto haja vista que há nos autos documentos que comprovam que os apelantes se obrigaram na qualidade de garantidores da devedora principal como pessoas físicas, senão vejamos:

Por outro lado, quanto ao alegado excesso de execução, consoante expressa disposição na exordial monitória, é possível extrair que os apelantes são responsáveis apenas pelo valor de R$210.406,46 (duzentos e dez mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), posto que não figuraram como solidários no contrato de n.º 4000000006515743, o que, inclusive, restou consignado pelo próprio apelado em sede de contrarrazões.

No que se refere ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso em comento, o Juízo
a quo
fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que se encontra em consonância com a lei e jurisprudência de regência..

No entanto, tendo sido demonstrada que a responsabilidade dos apelantes é restrita tão somente ao montante de R$210.406,46 (duzentos e dez mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), o consectário sucumbencial também deve incidir somente sobre tal importe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para delimitar a condenação dos Apelantes ao montante apontado na petição inicial, qual seja, o valor de R$210.406,46 (duzentos e dez mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), bem como estabelecer que o percentual fixado a título de honorários recai somente sobre tal quantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023